Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSUMIDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. COMPENSAÇÃO PELO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. A parte contratante tem pertinência subjetiva para postular a restituição do valor pago, ainda que o desembolso tenha sido realizado por terceiros.
II. Deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê o direito a retenção de parte do valor, em quaisquer hipóteses de rescisão, independentemente da ocorrência de falha na prestação do serviço prometido, porquanto exonera ou atenua a responsabilidade da prestadora em cumprir o prometido na data aprazada, em afronta ao disposto no art. 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
III. Se a rescisão contratual for decorrente de falha na prestação do serviço prometido/ofertado ao consumidor, sem culpa da consumidora ou de terceiro, devem as partes retornarem ao status quo ante, razão pela qual se impõe a restituição, de forma integral e imediata, sob pena de enriquecimento ilícito pela parte ré e afronta ao disposto no artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Meros aborrecimentos/dissabores, decorrentes do descumprimento contratual, que evidentemente não atingem a honra e os direitos de personalidade, não geram indenização por dano moral.
V. Deu-se parcial provimento ao recurso.